Tribunal: TJDFT
Processo: 0713533-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713533-18.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERIO DOS SANTOS ROCHA, ELAINE MACHADO DE LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO 21 Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se as partes para que apresentem, no prazo de cinco dias, o edital do leilão de alienação a que faz referência a certidão de ônus Id. 16280192, nos termos do art. 218, § 3o, do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora